Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-96.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018745-96.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA CELIA FELIX ITACARAMBI - CPF: 000.734.441-46 (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMIRA FELIX TORRES - CPF: 421.217.441-34 (VÍTIMA), JOSÉ ROBERTO DE LIMA (ASSISTENTE), ARIADNA MEDEIROS DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO
. PRELIMINAR.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE CREDIBILIDADE ENTRE RÉ E VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
DOSIMETRIA
READEQUADA
. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
CUSTAS PROCESSUAIS.
INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por
pela Defesa
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou
a apelante

à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do CP.

II. Quest
ões
em discussão:

(I) Saber se é cabível o afastamento da qualificadora de abuso de confiança diante da inexistência de relação especial de credibilidade entre a apelante e a vítima.

(II) Saber se é possível a exclusão ou redução da valoração negativa dos maus antecedentes e da
redução da
fração aplicada na pena-base.

(III) Saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais diante da alegada hipossuficiência da apelante.

III. Razões de decidir:

A qualificadora de abuso de confiança exige relação de credibilidade especial entre
agente
e vítima, o que não se verificou nos autos, sendo a entrada da apelante na residência decorrente de mero gesto de cordialidade, não de confiança.

A desclassificação para furto simples é medida que se impõe diante da ausência da referida relação de confiança.

A valoração negativa dos maus antecedentes foi mantida, pois a condenação anterior ainda gerava efeitos à época do fato
.

A aplicação da fração de 1/8 para exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos e encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal.

A confissão espontânea foi corretamente compensada com a reincidência, mantendo-se a pena intermediária.

A pena foi readequada para 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial semiaberto foi mantido, conforme a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável.

O pedido de isenção das custas foi rejeitado, pois a matéria é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A qualificadora de abuso de confiança exige vínculo de credibilidade específico entre autor e vítima, inexistente no caso concreto, impondo-se a desclassificação para furto simples.”

“2. A existência de condenação anterior com pena ainda não extinta justifica a valoração negativa dos antecedentes.”

“3. A fração de exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada, pode ultrapassar 1/6.”

“4. A compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência é cabível.”

“5. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser feita no juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2o, “b”; 59; 61, II, “h”; 155, caput e § 4o, II; 107.

CPP,
arts
. 593, I; 577; 804.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Ap. Crim. n. 0001069-69.2016.8.11.0052, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22/08/2022.

STJ,
AgRg
no HC 904040/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 27/05/2024,
DJe
03/06/2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 0016663-90.2015.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 05/06/2024, DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARIA CELIA FELIX ITACARAMBI
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante requer o afastamento da qualificadora de abuso de confiança.

Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da primeira fase da dosimetria para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes ou, ao menos, reduzir o
quantum
de aumento da pena-base.

Por fim, busca o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 284657958).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (id. 294616868).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular o afastamento da qualificadora, a readequação da pena-base e a isenção das custas processuais.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora de abuso de confiança alegando a inexistência de um vínculo de credibilidade especial entre a apelante e a vítima, destacando que a ofendida, por cautela, sequer permitiu que a apelante utilizasse o banheiro interno da residência.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular para manter a qualificadora:

“
O conjunto probatório revela que a relação estabelecida com a vítima foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, isso porque a vítima somente deixou a ré entrar em sua residência porque já a conhecia e tinha lhe ajudado outras vezes, conforme a própria ré relata perante a Autoridade Policial, bem como relatada pelas testemunhas inquiridas em juízo.” (extraído da sentença de id. 284657946
)
.

(
sic)

A qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP) exige, para sua configuração, um vínculo subjetivo preexistente de lealdade e segurança entre o agente e a vítima, de tal modo que esta, em razão da credibilidade depositada, dispensa a vigilância habitual sobre seus bens.

No caso concreto, o que se extrai dos autos é a existência de um conhecimento prévio e superficial, e não de uma relação de confiança especial.

A própria vítima, ao ser ouvida na fase inquisitorial, demonstrou não nutrir a confiança exigida pelo tipo penal qualificado, ao relatar que, embora tenha permitido a entrada da r
ecorrente
para usar o banheiro e tomar água,
tomou a precaução de não a deixar adentrar o corpo principal da casa
:

“
[...] QUE não deixou entrar no banheiro de dentro da casa e levou ela no banheiro da edícula no fundo da casa [...]
”.

Essa
cautela evidencia que a vigilância sobre o patrimônio não foi relaxada em função de uma suposta confiança na apelante. A oportunidade para o crime surgiu de um gesto de cordialidade da vítima e de um descuido momentâneo, e não da
quebra de uma lealdade específica previamente estabelecida
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça

orientando
que a mera relação de conhecimento, por si só, não caracteriza a qualificadora, exigindo-se a demonstração de um vínculo mais estreito.
Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §

4o, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA FIXADA NO MÍNIMO –
DECOTE DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – VÍNCULO DE AMIZADE E DE CONFIANÇA ENTRE A VÍTIMA E O RÉU NÃO DEMONSTRADO
–
PENA READEQUADA
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – PREJUDICIALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não ocorre no presente caso.

O crime praticado pelo apelante possui pena inferior a quatro anos, não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não possui reincidência, logo, o réu faz jus a substituição da pena, consoante artigo 44 do Código Penal.

(...)

(
N.U 0001069-69.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

Conclusivamente, ausente a demonstração do indispensável vínculo de confiança que tenha facilitado a prática delitiva, impõe-se o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

A defesa postula o
afastamento da valoração negativa dos antecedentes
, ao argumento de que a condenação utilizada (Processo no 0001140-04.2011.8.12.0025) é muito antiga, e sua utilização violaria o "direito ao esquecimento".

Contudo, a tese não se sustenta.
O
marco a ser considerado para a análise de antecedentes não é apenas a data do trânsito em julgado, mas, sobretudo, a data da extinção da punibilidade.

Da análise do Processo Executivo de Pena no 0045675-81.2017.8.11.0042, constata-se que a extinção da pena referente à condenação utilizada para negativar os antecedentes somente ocorreria em
10/12/2024
. O crime ora em análise foi praticado em
18/09/2023
, ou seja, quando a condenação anterior
ainda gerava efeitos jurídicos
.

Ainda que, ao se analisar isoladamente a data de extinção dos crimes constantes naquela guia de condenação, não se observa o transcurso do prazo de 10 (dez) anos desde sua extinção, tal circunstância, por si só, não impede sua consideração para a valoração negativa dos maus antecedentes.

Dessa forma, a condenação é plenamente válida para a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em violação ao direito ao esquecimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
‘A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência,
mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração
. [...] Na espécie, o acórdão esclarece que ‘a data da extinção da pena privativa de liberdade relativa ao processo caracterizador do antecedente criminal ocorreu em 18/11/2013,
extinta, portanto, há menos de dez anos
[
rectius
: mais de dez anos]
em relação ao presente crime’
, visto que o ato imputado ao paciente se deu em 17/6/2023,
razão pela qual não milita em favor do paciente o direito ao esquecimento
. (...)’ (STJ -
AgRg
no HC: 904040 SP 2024/0119852-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)
”

Portanto, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da fraçã
o de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena base, entendendo que
houve um excessivo rigor no referido patamar aplicado (
1/8 sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
), tendo em vista que não foi exposto qualquer motivo idôneo capaz de aumentar a pena-base na exorbitante proporção de 09 (nove) meses.

Com relação
à fração aplicada pelo juízo
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:
“I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Com base nesse entendimento, não se veda ao magistrado a atribuição da fração escolhida em determinada circunstância na dosagem da pena-base, desde que as razões estejam devidamente demonstradas e fundamentadas de forma idônea, a qual se deu em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o
segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios
são meras recomendações,
cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Portanto, a sentença, devidamente fundamentada, inclusive com precedentes que respaldam as exasperações de cada circunstância agravante, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos, portanto, rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

Por fim, a defesa requer a
isenção do pagamento das custas

processuais
, em razão da hipossuficiência da apelante.

A condenação ao pagamento das custas é um consectário legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real situação financeira do apenado.

Dessa forma, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

Diante do acolhimento parcial do recurso, com a desclassificação do delito para furto simples, passo à readequação da pena.

Furto Simples (art. 155,
caput
, do CP)

Pena: pena de 01 a 04 anos de reclusão, e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e mantendo a valoração negativa apenas dos
maus antecedentes,
fixo a pena-base acima do mínimo legal. Considerando o intervalo de pena de 3 (três) anos (36 meses), aplico a fração de 1/8, resultando no aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Assim, estabeleço a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e, proporcionalmente, 1
1
(onze) dias-multa.

2a Fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Procedo à compensação integral entre ambas, mantendo a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3a Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena
final
no patamar de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, fixado cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

No que tange a pena de multa, mantenho a fixada na sentença
em

10 (dez) dias-multa
nos parâmetros acima des
critos.

Considerando a reincidência da apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, para decotar a qualificadora do abuso de confiança, desclassificar a conduta para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP) e redimensionar sua pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
1
0
(
dez
) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025